Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703403-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASILIA COSMETICOS E CABELOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO BARBIERI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a realização de nova hasta para tentativa de alienação do imóvel penhorado (autos no 0004522-46.2015.8.07.0011, ID no 220071571). 2. A decisão justificou o indeferimento sob o argumento que foram realizadas duas hastas, sem que houvesse qualquer interessado na arrematação e intimou o agravante para esclarecer se tem interesse na adjudicação do bem, sob pena de arquivamento. 3. O agravante, em suma, argumenta que a execução deve observar o interesse do credor e a realização de nova hasta contribuiria para a efetividade do processo, na medida em que é possível que apareçam interessados na aquisição do imóvel. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada nova hasta pública para tentativa de alienação do imóvel penhorado e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID o 68403485, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A demanda originária tem por objeto a execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 47.414,03 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e três centavos), atualizado até 19/6/2023. 9. As duas hastas realizadas não tiveram interessados em adquirir o imóvel, mesmo com o destaque que no 2o pregão a venda poderia ser realizada pelo valor de até 70% da avaliação (R$ 59.500,00), conforme se depreende dos IDs no 199518754, 201892170, 204193904 e no 207276674. 10. A leiloeira esclareceu que “não poupou esforços para promover a venda do bem, realizando ampla divulgação a fim de alcançar interessados na compra, conforme pode ser visto na tela abaixo:” (ID no 207276674, págs. 1-2). 11. Diante do decurso do prazo entre a primeira hasta (6/8/2024) e o pedido de renovação apresentado pelo agravante, a decisão de ID no 210392002, proferida em 9/9/2024, deferiu nova tentava de alienação do imóvel. 12. A nova hasta foi realizada em 5/11/2024 (1o pregão) e 8/11/2024 (2o pregão), mas novamente sem interessados na aquisição do bem, conforme IDs no 211565584 e seguintes. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 14. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou a realização de diligências para viabilizar o recebimento do crédito. 15. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 16. O andamento do processo de origem demonstra que foram adotadas as providências necessárias para viabilizar a venda do imóvel penhorado, em mais de uma oportunidade, sem sucesso. A última hasta foi realizada recentemente (8/11/2024), inviabilizando a sua renovação, diante da demonstração de ineficácia da medida. 17. A reiteração de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não observa a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 18. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de o credor adotar postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 19. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 20. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 21. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pelo credor na esfera extrajudicial para cooperar com a prestação jurisdicional e auxiliar na venda do imóvel penhorado. 22. A decisão que ponderou sobre a ineficácia da medida pleiteada e intimou o agravante para informar se tem interesse na adjudicação do imóvel, está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 23. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 27. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro